Tribunal: TJMT
Processo: 0006529-16.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006529-16.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA SANCHA CARVALHO - CPF: 186.873.771-34 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE), SILVANIO RODRIGUES DE BRITO - CPF: 567.224.781-49 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRIDO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), SILVANIO RODRIGUES DE BRITO - CPF: 567.224.781-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO PACIENTE REJEITADA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PACIENTE COM SINTOMAS PSICÓTICOS ATIVOS – PACIENTE AGRESSIVO E QUE FAZ USO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – LAUDO MÉDICO ACOSTADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO- INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Se tratando de internação compulsória e de tratamento involuntário, desnecessária a citação do paciente, porquanto a lei 10.216/2001 em seu artigo 6o, inciso II, autoriza que a mesma se dê sem o consentimento do paciente e a pedido de terceiro.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida Município de Barra do Garças contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar, solidariamente, o Estado de Mato Grosso e Município a providenciarem a internação compulsória do paciente Silvânio Rodrigues de Brito confirmando a liminar deferida, conforme a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, tornando definitiva a liminar concedida às fls. 17/18 e, por corolário, julgo extinto o feito, com julgamento do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”.

O Município nas razões do recurso, alegou preliminarmente, a ausência de citação do paciente Silvânio Rodrigues de Brito, posto que requerida a internação compulsória mesmo sem ouvi-lo, bem como cerceamento de defesa, vez que o magistrado de origem julgou antecipadamente a lide.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento que o município possui limites orçamentários e que muitas vezes faltam recursos para suprir as necessidades da municipalidade.

Afirmou, ainda, que houve violação aos princípios orçamentários, da reserva do possível e isonomia.

Requereu o provimento do recurso com a improcedência da pretensão.

Houve apresentação de contrarrazões.

Houve apresentação de parecer pelo Procurador de Justiça, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença guerreada.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta turma recursal ratificou o parecer do Procurador de Justiça, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

No que concerne a preliminar de cerceamento do direito de defesa, entendo que a mesma não merece prosperar.

Logo, o juiz é destinatário das provas, ele é quem deve se convencer da verdade dos fatos, podendo, inclusive, dispensar a produção de provas que achar desnecessárias, sem que isso configure supressão de direito de defesa da parte.

No caso dos autos, verifica-se que foram acostados laudos médicos demonstrando a necessidade de internação, documentos esses que se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.

Assim, não vislumbro motivos plausíveis para desconstituição da sentença, eis que não comprovado cerceamento do direito de defesa, não merecendo ser acolhida a mencionada preliminar.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO PACIENTE

Em que pese as alegações do Município de que foi requerida a internação compulsória do paciente mesmo sem ouvi-lo, entendo como desnecessária a realização de qualquer formalidade para que o mesmo seja ouvido, dado que é sabido que alcoólatras e toxicômanos se negam a realizar tratamento em razão do vício.

Ademais, o conjunto probatório demonstra que o paciente sofre de transtornos psicóticos, com comportamentos agressivos.

Se tratando de internação compulsória e de tratamento involuntário, desnecessária a citação do paciente, porquanto a lei 10.216/2001 em seu artigo 6o, inciso II, autoriza que a mesma se dê sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro, vejamos:

Art. 6
o
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça
.

Outrossim, é natural que os familiares procurem postular ao judiciário pela internação compulsória de tais enfermos, dado ao claro interesse em resguardar a sua saúde e incolumidade física daqueles que convivem com ele.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso, pretende a parte autora que os promovidos (Estado de Mato Grosso e Município de Barra do Garças) providenciem a internação compulsória do paciente Silvânio Rodrigues de Brito, tendo em vista que este sofre de transtornos psicóticos ativos, fazendo uso de bebidas alcóolicas, tornando-se agressivo, causando perigo as pessoas e a si próprio.

Fora acostado laudo médico emitido pela médica psiquiatra Dra. Maria Romio atestando que o paciente apresenta sintomas psicóticos ativos (CID 10: F20) e indicando a internação psiquiátrica compulsória para tratamento do mesmo.

Houve o deferimento do pedido de tutela de urgência veiculado inicialmente, para o fim de determinar que os reclamados providenciem a internação compulsória do paciente.

Importante registrar que apenas o Município recorreu visando à improcedência da ação alegando inexistir solidariedade entre os entes da federação para o cumprimento da obrigação imposta, argumentando a necessidade de restabelecer a ordem de promoção da saúde, além da limitação orçamentária imposta no presente caso.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que nenhum reparo há de ser feito na sentença posto que cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade.

Destaco que o direito à saúde é inerente à própria vida, não podendo ser negado com base em eventual divisão interna de responsabilidade que não se opõe à Constituição Federal.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

A tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Portanto, nenhum reparo a ser feito, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que se refere aos honorários advocatícios, destaco a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA ainda que atue contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, em virtude da autonomia funcional, administrativa e orçamentária que lhe foi conferida após as emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021